Tribunal: STF
Processo: ARE 1330270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À EXAME NÃO REALIZADO PELA REDE PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO SUS. ENCAMINHAMENTO PARA REDE PRIVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    I - O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, além de ser dever do Estado a sua prestação a toda a população de forma universal e igualitária;
    II - Somando-se a isso, dispõe o art. 6º, inciso I, alínea "d", da Lei federal nº 8.080/1990 (LEI DO SUS), que o sistema único de saúde deve primar pela assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, uma vez que a saúde é demanda de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante art. 23, inciso II, da CF/88.
    III - É desarrazoado que o impetrante não consiga se submeter a um exame necessário sob a justificativa de que ele não está sendo realizado na rede pública estadual. Nesse contexto, há que sopesar os bens jurídicos em conflito, sobressaindo, no caso, a saúde e o bem-estar da parte interessada, em detrimento da tese genérica de reserva do possível, mormente quando viável a realização do procedimento na rede privada.
    IV - Segurança concedida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    In casu, encontra-se plenamente demonstrado nos autos a solicitação médica prescrevendo o exame pleiteado, sob a seguinte qualificação de risco (prioridade): "Atendimento o mais breve possível (amarelo)" (fls. 10). Tal circunstância também foi apontada pelo graduado órgão ministerial às fls. 53:
    (...)
    Somando-se a isso, dispõe o art. 6º, inciso I, alínea "d", da Lei federal nº 8.080/1990 (LEI DO SUS), que o sistema único de saúde deve primar pela assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, uma vez que a saúde é demanda de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante art. 23, inciso II, da CF/88.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente